Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-41.2017.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000546-41.2017.8.11.0046
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorridos: Trevo Terraplenagem Ltda. e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85690453) interposto por Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71374959):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO AJUIZADA CONTRA SÓCIOS E AVALISTA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO PELOS CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CREDORES PARA EXTINÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS MOVIDOS CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA RECUPERANDA E EXCLUSÃO DAS GARANTIAS PRESTADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. No tocante à exclusão de avais e garantias, não obstante o §1o do 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, estabelecer que os credores ‘conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’, a parte final do §2o do mesmo artigo autoriza disposição a despeito das garantias e avais, e demais condições originalmente contratadas, ao dispor que as ‘obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial’ (destaquei), portanto, a exclusão dos avais e garantias está autorizada pela Lei de regência desde que haja deliberação nesse sentido pelos credores ao aprovarem o plano de recuperação.
2. Se a assembleia geral de credores da devedora principal deliberou pela extinção dos processos movidos contra os sócios e avalistas, inclusive, excluindo, ainda, as garantias fidejussória e reais prestadas pelos sócios em razão da novação dos créditos, a ação monitória movida contra os sócios e avalistas da empresa recuperanda deve ser extinta”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 0000546-41.2017.8.11.0046, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 11/12/2020, p. 22/01/2021).
Opostos embargos de declaração (id 73912987), decidiu-se, in verbis (id 80759458):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO AJUIZADA CONTRA SÓCIOS E AVALISTA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO PELOS CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CREDORES PARA EXTINÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS MOVIDOS CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA RECUPERANDA E EXCLUSÃO DAS GARANTIAS PRESTADAS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – EQUÍVOCO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Não havendo condenação certa, os honorários advocatícios e recursais devem ser fixados e majorados com base no valor da causa”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta pelo Banco do Brasil S.A., e manteve a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 0000546- 41.2017.8.11.0046, ajuizada pelo apelante contra Trevo Terraplenagem Ltda., Marcio Ramalho de Oliveira, e Claudia Inês Marques Morais de Oliveira, julgou parcialmente procedente o pedido para extinguir o processo, além de condenar o autor/embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (id 65061042).
A parte recorrente alega violação ao artigo 373 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “não houve a comprovação nos autos de que o contrato, objeto da presente demanda, foi incluído no Plano Recuperacional homologado”.
Afirma que “constou expressamente no acórdão recorrido de ID 71374959, que foi apresentada nos autos uma planilha genérica dos créditos incluídos no Plano da Recuperação Judicial. Portanto, da simples leitura do acórdão já possível verificar a insuficiência das provas apresentadas pelos credores, não havendo razão para reanalisá-las”.
Suscita afronta ao artigo 85 do CPC, porquanto “o presente feito comporta a aplicação do dispositivo de lei que determina a quantificação de valor fixo a título de honorários sucumbenciais quando a fixação com base em percentual sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa mostra-se exorbitante e desproporcional”.
Recurso tempestivo (id 86131474) e preparado (id 85957962).
Sem contrarrazões, conforme id 89281952 -TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a parte recorrente alega afronta ao artigo 85, § 8o, do CPC, porquanto “o presente feito comporta a aplicação do dispositivo de lei que determina a quantificação de valor fixo a título de honorários sucumbenciais quando a fixação com base em percentual sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa mostra-se exorbitante e desproporcional”.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja controvérsia refere-se à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ no paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).
Saliente-se, por fim, que as demais questões deverão ser analisadas posteriormente, nos termos do § 2o do artigo 1.041 do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.